Tribunal: TJBA
Processo: 8007926-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007926-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDNALVA MARIA DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E TUTELA DE URGÊNCIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. CONCESSÃO INTEGRAL DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA E SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e antecipação de tutela, indeferiu o pedido de gratuidade integral da justiça, concedendo apenas redução de 90% das custas e parcelamento do restante. A agravante, idosa e beneficiária de renda previdenciária de R$ 782,32, alegou hipossuficiência e descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que não reconhece. Requereu a gratuidade integral e a suspensão dos descontos. Decisão monocrática concedeu parcialmente o efeito suspensivo apenas quanto à gratuidade. Recurso julgado pelo colegiado com análise da tutela recursal pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão integral da gratuidade da justiça à parte agravante; (ii) estabelecer se é cabível o deferimento da tutela de urgência para suspender os descontos sobre benefício previdenciário, em razão da controvérsia sobre a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 98 do CPC, não foi afastada por prova em contrário, sendo comprovado nos autos que a parte agravante recebe valor inferior ao salário-mínimo, o que justifica a concessão da gratuidade integral da justiça.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que, em casos de dúvidas sobre a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, somada à demonstração de comprometimento da subsistência do consumidor, deve-se conceder a tutela de urgência para suspender os descontos, especialmente quando o valor descontado incide sobre benefício de natureza alimentar.

5. A presença da verossimilhança do direito e o perigo de dano à subsistência da agravante justificam o deferimento da tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC, de forma a preservar o mínimo existencial da parte até a instrução probatória no juízo de origem.

6. A reversibilidade da medida cautelar adotada em favor do consumidor idoso e hipossuficiente também autoriza, por cautela, a cessação imediata dos descontos até julgamento final do mérito da ação principal, sem prejuízo de eventual ressarcimento posterior à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para confirmar a gratuidade da justiça e deferir tutela recursal, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário, sob pena de multa.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8007926-07.2025.8.05.0000
, em que figuram
como agravante
EDNALVA MARIA DE SANTANA SANTOS

e como agravado,
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO

ao
AGRAVO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente